Tribunal: TJDFT
Processo: 0750872-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Processo : 0750872-35.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 254943927 dos autos originários n. 0704002-96.2025.8.07.0010), que indeferiu a penhora de percentual da remuneração do executado, aqui agravado. Fundamentou o juízo singular que “o pedido não comporta acolhida, uma vez que se trata de medida claramente inócua, diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade LEGAL das verbas de natureza salarial, eventualmente recebidas pela parte devedora”. A agravante afirma que, apesar de diversas diligências executadas para localização de bens penhoráveis, todas restaram infrutíferas ou inviabilizadas por condutas procrastinatórias dos devedores. Argumenta que o executado Marcos Haley aufere renda líquida de R$ 18.391,63, oriunda de vínculo com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, sem prejuízo de outras fontes de receita, como atuação em instituições de ensino técnico e envolvimento indireto em empresa aberta em nome do filho, com indicativos de continuidade de atuação empresarial. Defende que a situação processual revela o esgotamento de todos os meios executórios convencionais, o que justifica a aplicação da exceção à regra da impenhorabilidade de salários, já que o executado detém capacidade financeira para suportar a constrição de até 30% de seus vencimentos, sem comprometimento de sua subsistência ou de seus dependentes. Pontua que a jurisprudência dos Tribunais Superiores vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade salarial nos casos em que restar demonstrada a inexistência de outros meios executórios, a capacidade econômica do devedor e a preservação do mínimo existencial. Aponta precedentes nesse sentido e afirma que a decisão agravada encontra-se dissociada da orientação consolidada nos tribunais. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para que seja deferida a imediata penhora de percentual (entre 20% e 30%) dos vencimentos do executado Marcos, e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Anoto, inicialmente, que o Superior Tribunal de Justiça afetou para julgamento pelo regime dos recursos repetitivos o REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP, sob a relatoria do Min. Raul Araújo, atrelados ao Tema 1.230: “Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”. Todavia, descabe a suspensão deste feito em razão do tema repetitivo em referência, porque há determinação de sobrestamento somente dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância. Passo ao exame da medida liminar. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Posto isso, a princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Outrossim, em mais recente julgamento a Corte Especial do STJ uniformizou o entendimento de seus órgãos nos embargos de divergência no REsp 1.874.222. Segundo o referido julgado, imprescindível que seja preservada a subsistência digna do devedor e de sua família, não sendo relevante a natureza das verbas e o montante recebido pelo devedor, para o fim de relativizar a impenhorabilidade. Em relação ao art. 833, inc. IV, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC, a Corte Superior deliberou nos embargos de divergência que a lei não obsta seja efetivada penhora também das importâncias inferiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, quando couber a mitigação da regra que veda penhora. Na hipótese, de acordo com informações do Portal da Transparência (id. 254306641 – p. 3 na origem), no mês de agosto/2025, o agravado Marcos recebeu remuneração líquida de R$ 18.391,63. Contudo, a despeito de possível a mitigação da regra de impenhorabilidade, necessário prévia oitiva dos agravados em respeito ao contraditório. Nesse quadro, em uma análise preliminar, nada obstante a probabilidade do direito pleiteado, não vejo o perigo da demora, tendo em vista que nada obsta a realização da penhora ao final, caso provido este recurso. Ademais, há perigo de irreversibilidade dos efeitos da tutela antecipada pretendida, o que, em regra, é vedado pelo artigo 300, § 4o, do CPC. Assim, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator